Tribunal: TJSP
Processo: 1004683-77.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DO "FATOR K" A TÍTULO DE EMISSÃO DE CARGA POLUIDORA EM REDE DE ESGOTO - PROVA PERICIAL REALIZADA JUNTO AO ESTABELECIMENTO AUTOR (RESTAURANTE), QUE CONFIRMOU O ENQUADRAMENTO, PELA RÉ, COMO EMITENTE DE CARGA POLUIDORA, INCLUSIVE EM ÍNDICE SUPERIOR ÀQUELE CONSTANTE DA TABELA I DO COMUNICADO No 03/2019 DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DO "FATOR K" A TÍTULO DE EMISSÃO DE CARGA POLUIDORA EM REDE DE ESGOTO - PROVA PERICIAL REALIZADA JUNTO AO ESTABELECIMENTO AUTOR (RESTAURANTE), QUE CONFIRMOU O ENQUADRAMENTO, PELA RÉ, COMO EMITENTE DE CARGA POLUIDORA, INCLUSIVE EM ÍNDICE SUPERIOR ÀQUELE CONSTANTE DA TABELA I DO COMUNICADO No 03/2019 DA SABESP - COBRANÇA DA TARIFA DEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.